Tribunal: STF
Processo: ARE 1379230
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão em que se deu seguimento ao recurso extraordinário em razão da sujeição do embargante ao regime de precatórios. 



    A embargante sustenta que a decisão embargada contém omissão, dado que 



    “Em sendo a exceção de pré-executividade julgada procedente em sede de Recurso Extraordinário, requer sejam providos os presentes embargos de declaração, condenando a Agravada em honorários advocatícios no montante de 10% do valor executado atualizado, tendo em vista o grau de zelo dos profissionais, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, que precisou ir ao E. STF, por intermédio de Reclamação Constitucional, para ver garantido o seu direito” (pág. 2 do documento eletrônico 100).



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, verifico que não assiste razão à embargante. Isso porque não há falar em majoração de honorários recursais na instância extraordinária na hipótese em que não há prévia fixação de honorários advocatícios no juízo de origem. 



    No caso, conforme assinalado pela embargante, não houve condenação em honorários na origem. Assim, não se aplica à espécie o art. 85, § 11, do CPC/2015. 



    Isso posto, com base no art. 1.024, § 2°, do NCPC, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator